Tribunal: CARF
Processo: 10320.003878/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003878/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTE ROMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/04/2007
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003878/2007-12
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Trata-se de recurso voluntário (fls. 95-100) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que não constituem fato gerador das Contribuições Previdenciárias os valores pagos a
título de 1/3 de férias e horas extras, tendo em vista que tais verbas têm caráter indenizatório
(reconhecido no RE no 389.903/DF). Para instituir nova Contribuição incidente sobre tais valores
seria necessária Lei Complementar, segundo o art. 195, § 4o c/c 154, I, da CF. Já foi exarada
decisão judicial que garante à recorrente o direito de não recolher qualquer contribuição
incidente sobre tais valores.
Requereu, por fim, o conhecimento do recurso, e, no mérito, a reforma integral da
decisão recorrida, nos seguintes termos: “Diante do exposto, a Recorrente pede e espera que V.
Sa. se digne de julgar a presente defesa administrativa totalmente procedente, determinando a
anulação/desconstituição total da NFLD n.° 37.083.481-0, por ser a única forma de se fazer
JUSTIÇA!!!”
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 37.083.481-0 (fls. 2-40) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de Empresa de Transporte Roma LTDA. (CNPJ no 05.261.762/0001-
28), referente a fatos geradores ocorridos no período de 11/2003 a 04/2007. A autuação alcançou
o montante de R$ 403.083,13 (quatrocentos e três mil e oitenta e três reais e treze centavos). A
notificação aconteceu em 18/10/2007 (fl. 41).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Débito (fls. 32-34) o seguinte relato:
“Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD de contribuições sociais descontadas e não recolhidas através de GPS — Guias
da Previdência Social - em épocas próprias incidentes sobre a remuneração de
empregados, declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações A Previdência Social — GFIP apresentadas pela Empresa,
devidamente relacionadas em título deste relatório denominado "Levantamento",
adiante identificado.
Os levantamentos são utilizados para fins de separação dos diversos fatos geradores de
contribuições, apurados ao longo da ação fiscal, possibilitando uma melhor
visualização e explicitação, nos relatórios, das respectivas bases de cálculo, dos
recolhimentos anteriormente efetuados pelo contribuinte e considerados pela
fiscalização e da forma de cálculo das contribuições incluídas nesta notificação”.
Menciona-se que o levantamento em questão se refere à remuneração dos
empregados da contribuinte declarada em GFIP durante o período de apuração, bem como que
foram analisados os seguintes documentos: i) Livros Diário e Razão; ii) GFIP’s; iii) Guias de
Recolhimento e iv) Folhas de pagamento.
Foi lavrado Termo de Revelia conforme fl. 49. Contudo, a contribuinte apresentou
impugnação em 13/11/2007 (fls. 54-61), pela qual sustentou, essencialmente, os mesmos
argumentos do Recurso Voluntário relacionados acima. A impugnação veio acompanhada dos
seguintes documentos: i) Contrato social da empresa; ii) Cartão CNPJ; iii) Procuração; iv)
Medida liminar referente à tese das contribuições incidentes sobre 1/3 de férias e horas extras
(fls. 62-72).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 8-13.076, de 05 de março de 2008 (fls. 95-100), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/04/2007
PREVIDENCIARIO.
TRIBUTOS
DECLARADOS
E
NÃO
PAGOS
INTEGRALMENTE PELO CONTRIBUINTE. GFIP.
Os valores lançados na Guia de Recolhimentos do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP constituem-se em termo de confissão de dívida em caso de
inadimplemento, servindo o lançamento para formalizar a exigência.
ARGUIÇÃO
DE
MATÉRIAS
SOB
APRECIAÇÃO
JUDICIAL.
ANALISE
ADMINISTRATIVA PREJUDICADA.
Não compete A. instância administrativa apreciar o mérito de matérias em questão na
via judicial pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente.
Embora tenha a contribuinte apresentado Recurso Voluntário, consta do processo
o Termo de Trânsito em Julgado conforme fl. 106.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 16 de abril de 2008 (fl. 86), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 12 de maio de 2008 (fls. 95-100). Em razão da ausência de
documentos essenciais, foi determinada solicitação à contribuinte para fornecê-los no prazo de 5
dias (fl. 101). A notificação ocorreu em 30 de maio de 2008 (fl. 102) e os documentos em
questão foram anexados ao processo em 02/07/2008 (fls. 103-115). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele não conheço em observância à Sumula CARF 1..

Mérito
1
A decisão dos autos n. 2007.37.00.002453-3, da 3aa Vara Federal do Maranhão
A recorrente faz menção à decisão judicial liminar obtida os autos n.
2007.37.00.002453-3. Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Maranhão, eis a
movimentação processual:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
12/07/2010
15:46:20
223
REMETIDOS TRF S BAIXA

12/07/2010
14:54:28
222
REMESSA ORDENADA TRF

23/04/2010
14:39:18
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

08/03/2010
11:35:05
222
REMESSA ORDENADA TRF

19/02/2010
13:35:51
220
RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS

18/12/2009
15:32:49
218
RECEBIDOS EM SECRETARIA

11/12/2009
11:21:05
126
CARGA RETIRADOS FAZENDA NACIONAL
INTERESSADOPROCURADORES
13/11/2009
12:17:37
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO REMETIDO CENTRAL

08/10/2009
11:26:11
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO EXPEDIDO

06/10/2009
18:05:15
222
REMESSA ORDENADA TRF

06/10/2009
18:04:31
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

06/10/2009
09:26:48
153
DEVOLVIDOS C DECISAO OUTROS ESPECIFICAR

30/07/2009
16:59:14
137
CONCLUSOS PARA DESPACHO

29/07/2009
18:35:48
220
RECURSO APELACAO INTERPOSTA REU

29/07/2009
18:35:34
210
PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM
SECRETARIA

23/07/2009
16:45:12
218
RECEBIDOS EM SECRETARIA

01/07/2009
10:11:06
126
CARGA RETIRADOS FAZENDA NACIONAL
INTERESSADOPROCURADORES
01/07/2009
10:09:22
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

17/06/2009
10:44:04
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO REMETIDO CENTRAL

17/04/2009
17:14:46
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO EXPEDIDO

07/04/2009
11:30:43
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

07/04/2009
11:30:40
185
INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA
FAZENDA NACIONAL

07/04/2009
11:29:01
154
DEVOLVIDOS C DESPACHO

26/01/2009
16:39:02
137
CONCLUSOS PARA DESPACHO

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
02/12/2008
17:53:59
218
RECEBIDOS EM SECRETARIA

28/11/2008
10:15:14
126
CARGA RETIRADOS MPF
RUA DAS HORTAS CENTRO NESTA
INTERESSADOPROCURADORES
05/09/2008
15:32:43
210
PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM
SECRETARIA

05/09/2008
15:32:35
220
RECURSO APELACAO INTERPOSTA AUTOR

16/07/2008
09:18:27
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

09/07/2008
14:08:04
179
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
PUBLICADO SENTENCA
DATA11042008
25/06/2008
16:41:00
178
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA
EXPEDIENTE DO DIA 25062008
24/06/2008
12:11:05
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO REMETIDO CENTRAL
DOIS MANDADOS
11/06/2008
17:26:40
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO EXPEDIDO

11/06/2008
08:26:30
222
REMESSA ORDENADA MPF

11/06/2008
08:26:27
176
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA

11/06/2008
08:26:14
185
INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA
PARTES PRAZO COMUM

09/06/2008
11:58:00
155
DEVOLVIDOS C SENTENCA C EXAME DO MERITO
PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE

03/07/2007
13:31:01
137
CONCLUSOS PARA SENTENCA

06/06/2007
17:27:33
206
PARECER MPF APRESENTADO

29/05/2007
11:57:33
218
RECEBIDOS EM SECRETARIA

25/05/2007
09:18:45
126
CARGA RETIRADOS MPF
INTERESSADOPROCURADORES
TELEFONE32137126
23/05/2007
09:50:01
228
RESPOSTA INFORMACOES APRESENTADAS

10/05/2007
15:01:36
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

18/04/2007
12:39:18
179
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
PUBLICADO DECISAO

13/04/2007
14:33:00
178
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO
EXPEDIENTE DO DIA 13042007
12/04/2007
13:20:36
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO REMETIDO CENTRAL

11/04/2007
15:08:32
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
MANDADO EXPEDIDO

11/04/2007
12:06:24
222
REMESSA ORDENADA MPF

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
11/04/2007
12:06:21
176
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA
ORDENADA PUBLICACAO DECISAO

11/04/2007
12:06:17
184
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL
AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

09/04/2007
17:25:00
153
DEVOLVIDOS C DECISAO LIMINAR DEFERIDA EM
PARTE

21/03/2007
18:40:48
137
CONCLUSOS PARA DECISAO

21/03/2007
18:40:45
170
INICIAL AUTUADA

21/03/2007
18:40:43
218
RECEBIDOS EM SECRETARIA

21/03/2007
18:10:20
223
REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO

21/03/2007
17:21:01
8
DISTRIBUICAO AUTOMATICA URGENTE
LIMINAR

Observo que o processo foi distribuído em 21 de março de 2007. A decisão
liminar de 9 de abril de 2007 assim determina:
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o 'pedido de tutela liminar para
DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de autuar as impetrantes por não
estarem incluindo na base de cálculo das contribuições questionadas as parcelas
pertinentes ao terço constitucional de férias.
Pela movimentação processual, a sentença foi exarada em 09 de junho de 2008,
julgando procedente em parte o pedido, nos seguintes termos:
Ante ao exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reconhecer
como indevido o recolhimento da contribuição previdenciária (parte patronal) sobre o
terço constitucional de férias, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de
autuar as impetrantes por não incluírem na base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, as parcelas pagas a esse título.
Os recolhimentos efetuados indevidamente a título de contribuição previdenciária (parte
patronal) sobre tias verbas podem ser compensados com os valores devidos a título de
contribuição previdenciária sobre a folha de salário. A compensação abrangerá o
período desde 21/03/2002(já observada a prescrição qüinqüenal) até a data em que se
operar a compensação. A correção do indébito observará a disposição da Lei no
9.250/95, aplicando-se tão somente a taxa SELIC, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora.
Em 09 de setembro de 2008, foi interposto o recurso de apelação pela impetrante
do mandado de segurança, ora recorrente. Em 12 de julho de 2010, os autos foram remetidos ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região, oportunidade na qual o processo recebeu nova
numeração – Apelação/Remessa Necessária n. 0002411 62.2007.4.01.3700, sendo distribuído em
21 de outubro de 2010 para o Desembargador Leomar Barros Amorim de Sousa. Eis a
movimentação retirada do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
Data
Cod
Descrição
Complemento
15/02/2018
13:32:54
220370
SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO - DECISÃO
TRIBUNAL SUPERIOR - REPERCUSSÃO GERAL
565160
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
(STF)
15/02/2018
13:30:52
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO DIVISÃO DE SOBRESTAMENTO E
ARQUIVO JUDICIAL
15/02/2018
13:29:52
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA DIVISÃO DE SOBRESTAMENTO E
ARQUIVO JUDICIAL
29/08/2016
11:00:00
220370
SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO - DECISÃO
TRIBUNAL SUPERIOR - REPERCUSSÃO GERAL
(STF)
565160
29/08/2016
10:57:00
90200
DECURSO DE PRAZO PARA RECURSO

21/07/2016
08:50:00
130210
PROCESSO DEVOLVIDO PELA FAZENDA
NACIONAL
NO(A) COORDENADORIA DE RECURSOS
13/07/2016
06:44:00
250500
PROCESSO RETIRADO PELA FAZENDA
NACIONAL

08/07/2016
11:06:44
111200
DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO e-DJF1
(RE SOBRESTADO). (DO PRESIDENTE)
29/06/2016
16:16:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) COORDENADORIA DE RECURSOS
28/06/2016
19:06:27
220350
PROCESSO REMETIDO
À COREC
26/04/2016
15:33:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) ASS. RECURSOS ESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIOS
22/04/2016
16:00:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA ASS. RECURSOS ESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIOS
12/02/2016
19:04:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) COORDENADORIA DE RECURSOS
10/02/2016
18:16:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA COORDENADORIA DE RECURSOS
10/02/2016
18:15:00
11193
PROCESSO ATRIBUÍDO PARA JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE (ART. 118, 2o RITRF)
AO PRESIDENTE
05/02/2016
18:38:20
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 3827330 RECURSO EXTRAORDINARIO
(FAZENDA NACIONAL)
01/02/2016
16:01:00
130210
PROCESSO DEVOLVIDO PELA FAZENDA
NACIONAL
NO(A) OITAVA TURMA-8/H
26/01/2016
13:58:00
250500
PROCESSO RETIRADO PELA FAZENDA
NACIONAL

26/01/2016
08:25:00
160500
FAZENDA NACIONAL INTIMADA
PESSOALMENTE DO ACÓRDÃO

18/12/2015
08:00:00
210101
ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1
DO DIA 18/12/2015 E DIVULGADO NO
CADERNO JUDICIAL DO DIA 17/12/2015, PART
5, PAGS. 4656/5392.
15/12/2015
18:00:00
220380
ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1
DO DIA 18/12/2015 E DIVULGADO NO DIA
17/12/2015. No de folhas do processo: 210. Destino:
ARM 28 D
10/12/2015
14:32:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) OITAVA TURMA ARM 15 E
09/12/2015
18:25:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA OITAVA TURMA
27/11/2015
172114
A TURMA, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS
das Impetrantes e da Fazenda Nacional
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
14:00:00
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
25/11/2015
09:07:00
190400
PROCESSO EM MESA PARA JULGAMENTO
NA SESSÃO DO DIA 27/11/2015 ÀS 9 HS (DFMA
18/08/2014
13:11:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO
AUGUSTO DE SOUSA
09/07/2014
18:23:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA GAB. JFC MARCOS AUGUSTO DE SOUS
25/06/2014
18:20:10
11000
REDISTRIBUIÇÃO POR SUCESSÃO
A(O) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS
AUGUSTO DE SOUSA
18/06/2014
20:02:17
11190
PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DO(A)
JUIZ(A) CONVOCADO(A)
JUIZ FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
(CONV.)
02/05/2014
19:28:24
11190
PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DO(A)
JUIZ(A) CONVOCADO(A)
JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRAD
SAMPAIO (CONV.)
12/03/2014
15:14:18
11190
PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DO(A)
JUIZ(A) CONVOCADO(A)
JUIZ FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOS
(CONV.)
28/06/2012
16:44:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) GAB. DESEM. FED. LEOMAR AMORIM
26/06/2012
13:53:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA GAB. DESEM. FED. LEOMAR AMORIM
22/06/2012
09:15:09
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2886981 IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS
19/06/2012
14:08:00
130270
PROCESSO DEVOLVIDO PELO ADVOGADO
NO(A) OITAVA TURMA - ARM 37/B
11/06/2012
09:47:15
250250
PROCESSO RETIRADO PELO ADVOGADO
SUZELE VELOSO DE OLIVEIRA - CARGA
05/06/2012
09:52:00
111200
DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO e-DJF1
. (DE MERO EXPEDIENTE)
04/06/2012
18:33:00
111180
DESPACHO REMETIDO PARA PUBLICAÇÃO NO e-
DJF1
DO DIA 05/06/2012
18/05/2012
14:04:53
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2840396 PROCURAÇÃO
18/05/2012
14:03:53
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2844110 SUBSTABELECIMENTO
29/03/2012
17:00:56
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2756918 RENUNCIA DE MANDATO
29/03/2012
16:59:56
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2808135 EMBARGOS DE DECLARACAO
29/03/2012
16:58:56
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2828697 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(FAZENDA NACIONAL)
27/03/2012
16:24:00
130210
PROCESSO DEVOLVIDO PELA FAZENDA
NACIONAL
NO(A) OITAVA TURMA ARM 23-M
23/03/2012
19:22:56
150600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

13/03/2012
16:54:00
250500
PROCESSO RETIRADO PELA FAZENDA
NACIONAL
PARA FAZENDA NACIONAL
13/03/2012
08:15:00
160500
FAZENDA NACIONAL INTIMADA
PESSOALMENTE DO ACÓRDÃO

27/02/2012
150600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
AUTOVIARIA MENINO JESUS DE PRAGA LTD
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Data
Cod
Descrição
Complemento
16:36:08
17/02/2012
08:00:00
210101
ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1
DO DIA 17/02/2012 E DIVULGADO NO DIA
16/02/2012 PAGS.698/811.
14/02/2012
18:00:00
220380
ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1
DO DIA 17/02/2012 E DIVULGADO NO DIA
16/02/2012. No de folhas do processo: 155. Destino:
ARM. 13-E
09/02/2012
16:59:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) OITAVA TURMA AO LADO DO ARM. 39
09/02/2012
07:56:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA OITAVA TURMA
24/11/2011
18:55:00
240200
PROCESSO REQUISITADO
DO GABINETE P/ JUNTADA DE PETIÇÃO
10/10/2011
15:14:00
210201
ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-DJF1
DO DIA 10/10/2011 DA SESSÃO DE
JULGAMENTO REALIZADA EM 23/09/2011.
PAGS. 328/366.
10/10/2011
13:35:00
210201
ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-DJF1
DO DIA 10/10/2011 DA SESSÃO DE
JULGAMENTO REALIZADA EM 02/09/2011.
PAGS. 241/267.
23/09/2011
09:00:00
172105
A TURMA, À UNANIMIDADE, NEGOU
PROVIMENTO
às apelações e à remessa oficial
22/09/2011
13:27:00
190400
PROCESSO EM MESA PARA JULGAMENTO
NA SESSÃO DO DIA 23/09/2011 ÀS 09:00H
(JFCR)
02/09/2011
09:00:00
170500
JULGAMENTO ADIADO A PEDIDO DO (A)
Relator
29/08/2011
14:05:00
230501
PAUTA DE JULGAMENTO REPUBLICADA NO e-
DJF1
DE 29/08/2011 - PAGS. 320/334
25/08/2011
09:02:00
210501
PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-DJF1
DE 25/08/2011 - PAGINAS 253/266
23/08/2011
11:57:44
190100
INCLUIDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA
02/09/2011
05/11/2010
10:46:00
221100
PROCESSO RECEBIDO
NO(A) GAB. DESEM. FED. LEOMAR AMORIM
03/11/2010
15:39:00
220350
PROCESSO REMETIDO
PARA GAB. DESEM. FED. LEOMAR AMORIM
28/10/2010
18:55:00
180200
PETIÇÃO JUNTADA
nr. 2512321 PETIÇÃO
27/10/2010
14:36:00
130290
PROCESSO DEVOLVIDO PELA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPUBLICA
NO(A) OITAVA TURMA ARM. 23/B
21/10/2010
18:46:57
280500
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA
REPUBLICA

21/10/2010
18:45:00
10100
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA
Ao DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR
BARROS AMORIM DE SOUSA
O Juiz Federal, Dr. Cleberson José Rocha, relator convocado, por ocasião do
julgamento da Apelação/Reexame Necessário n. 2007.37.00.002453-3/MA, no voto que negou
provimento tanto à apelação da impetrante quanto à da Fazenda Nacional:
MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

Quanto ao mérito faço ressalva pessoal e adoto a firme jurisprudência sobre a matéria.
A ressalva é a seguinte.
A partir de uma análise das contribuições previdenciárias, desde as hipóteses de
incidência da Lei 3.807/60 até a vigente Lei 8.212/91 e legislação esparsa correlata,
como as Leis Complementares ns. 11/76 e 84/96 etc., pode-se extrair como hipótese de
incidência da contribuição sobre folha de salários: os rendimentos pagos pelo
empregador decorrente da relação contratual ou da lei, desde que não expressamente
excluída da incidência e não tenha natureza indenizatória ou que seja eventual.
Decorrente dessa compreensão é que se justifica a contribuição sobre férias, licenças e
afastamentos cujos rendimentos são pagos em razão do vínculo, ainda que não haja a
efetiva prestação do serviço.
Nessa inteligência a contribuição seria devida sobre os 15 primeiros dias de afastamento
que precedem o auxílio-doença, férias, terço de férias, licenças remuneradas, horas
extras, adicionais noturno, salubridade, além de outros. Nesse grupo a jurisprudência
pacificou o afastamento da contribuição sobre os 15 primeiros dias precedentes ao
auxílio-doença e do terço de férias, ao contrário do rigor doutrinário que entendemos
devesse nortear a questão. Ambas não têm natureza indenizatória, não são eventuais
(embora pago anualmente o terço de férias) e são pagas em decorrência do vínculo
laboral.
Terço constitucional de férias
Renovo a ressalva de meu entendimento alhures esposado, que destaco para não
dificultar a compreensão do voto:
[...]
Assim, ressalvado o entendimento pessoal, porque a premissa é tirada da hipótese do
regime previdenciário do servidor e não do RGPS, em que toda contribuição repercute
nos proventos de aposentadoria, mantenho o decidido na sentença que reconheceu ser
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias.
Horas extras
No tocante à hora extra, não assiste razão à impetrante, porque a jurisprudência é
pacífica no sentido de que tal verba possui natureza salarial, integrando, assim, a base
de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido veja decisões na AC
2003.38.00.029122-1/MG, Rel. Juiz Federal Mark Yshida Brandão (conv), Oitava
Turma, e-DJF1 de 05/12/2008, p. 350; no AG 2007.01.00.037564-7/DF, Rel. Conv.
Rafael Paulo Soares Pinto, 7a Turma, DJ de 09/11/2007 e AMS 2006.33.00.003283-
3/BA, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 de
26/06/2009, p. 423.
Percebe-se, então, que da pretensão do ora recorrente, levada ao Poder
Judiciário, no julgamento realizado em 23 de setembro de 2011, o Tribunal Regional Federal da
1a Região afastou aquela que dizia respeito à suposta não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as horas extras.
É importante ressaltar, ainda, que da leitura da movimentação processual,
percebe-se, ainda, a ocorrência do sobrestamento do processo, em 29 de agosto de 2018, em
razão do Recurso Extraordinário n. 565.160 (Tema 20 da Repercussão Geral), acima citado.
O mencionado Recurso Extraordinário teve o mérito apreciado, e o Pleno do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que “por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003878/2007-12

apreciando o tema 20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998’". O acórdão foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu
ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante disso, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital